Tribunal: TJDFT
Processo: 0739257-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que deferiu a penhora mensal de 10% (dez por cento) de sua remuneração, até a quitação do débito.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, em que a exequente requereu a penhora de parte do salário da parte executada, sob o fundamento de que as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas; (ii) o e. Juízo de origem deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração bruta da parte executada; (iii) o pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível mitigar a regra geral de impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, para permitir a constrição de percentual dos rendimentos da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STJ firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família.
5. No caso concreto, por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), bem como o da prioridade da penhora em dinheiro para satisfação da dívida exequenda (CPC, art. 835, inc. I), não excepcionados pela exigência de meio executivo menos gravoso (CPC, art. 805), o deferimento da penhora constitui medida impositiva.
6. A ausência de apresentação de propostas ou de demonstração de providências ao pagamento do débito exequendo caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação entre as partes.
7. Entretanto, embora a parte executada perceba remuneração mensal estável, não há, por ora, prova robusta de que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) seja compatível com a preservação do mínimo existencial. À vista dos rendimentos líquidos informados na origem, mostra-se adequada, neste momento processual, a redução da penhora da renda mensal bruta ao percentual para 5% (cinco por cento), suficiente para atender à efetividade da execução e sem comprometer a subsistência digna da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, IV, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG; EREsp 1.874.222/DF; AgInt no AREsp 1.969.114/RS; TJDFT, Acórdão 1371830, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe 23.9.2021; Acórdão 1751497, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe 8.9.2023.